Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0720459-10.2023.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que a ordem de penhora foi determinada por decisão de 17.02.2023 (id. 149861717 na origem); que, diante da inércia da parte executada, o ato judicial seguinte (id. 155274811 na origem) apenas determinou a expedição de ordem de transferência do valor de R$ 19.371,16 para a conta judicial vinculada ao processo n. 0708112-50.2021.8.07.0020; e, por fim, que na decisão ocorrida em 10.05.2023 (id. 158192336 na origem), o juízo singular apenas determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia, manifestem-se o agravante sobre a tempestividade deste agravo manejado apenas em 25.05.2023. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, à conclusão. Brasília – DF, 4 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator